Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-34.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002209-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 001.990.672-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), APAPI ASSOCIACAO PRIMAVERENSE DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - CNPJ: 03.535.351/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM INTELIGÊNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, após ser flagrado transportando entorpecentes (maconha e cocaína) em compartimentos ocultos de veículo, além de equipamentos de comunicação via satélite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial, questionada sob a alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial não foi aleatória, mas decorrente de monitoramento prévio e informações de inteligência compartilhadas entre as forças de segurança de dois estados, o que configura a fundada suspeita exigida para a busca veicular, afastando a tese de nulidade.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta do delito (expressiva quantidade de drogas e
modus operandi
sofisticado) e pelo risco de fuga, demonstrado pela tentativa de evasão e destruição de provas no momento da abordagem.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo as medidas diversas da prisão insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A busca veicular precedida de informações de inteligência e monitoramento policial configura fundada suspeita, legitimando a ação estatal e afastando a nulidade da prova obtida. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes, aliada a modus operandi sofisticado e tentativa de fuga, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 936444/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJMT, Enunciados Orientativos nº 25, 26 e 43.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ DE SOUZA ARAÚJO
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do incidente nº 1015094-03.2025.8.11.0037 (convertida no IP nº 1015765-26.2025.8.11.0037), pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006).

A defesa sustenta, em suma:
i)
a nulidade da prova obtida por abordagem policial supostamente desprovida de fundada suspeita;
ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e carência de fundamentação idônea na decisão objurgada;
iii)
a negativa de autoria/dolo (erro de tipo) ou a condição de mera "mula";
iv)
a existência de condições pessoais favoráveis; e
v)
suposto abuso policial no ato da prisão.

A liminar foi
indeferida
. As informações foram prestadas pela autoridade coatora. A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A impetração argui a nulidade das provas, alegando que a abordagem policial teria ocorrido de forma aleatória, baseada apenas em "atitude suspeita" genérica ou "patrulhamento de rotina", sem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A análise dos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência nº 2025.388499 e dos depoimentos dos policiais condutores, revela um cenário fático distinto daquele narrado na inicial.

Conforme se extrai dos elementos informativos, a diligência não foi fruto de acaso ou mera intuição dos agentes baseada em impressões subjetivas. A operação teve origem em informações de inteligência repassadas pela Polícia Militar do Estado do Pará. Consta que a guarnição do 143º PPD de Penedo/PA recebeu denúncia de que a caminhonete Fiat/Toro, placa NUI-1B96, deslocava-se de Rondônia transportando entorpecentes. Após o suspeito evadir-se do cerco no Pará, utilizando rota alternativa na divisa com Mato Grosso, houve o acionamento integrado das agências de inteligência (CPR-X e BOPE/MT).

Assim, a abordagem realizada na BR-070, em Primavera do Leste/MT, foi resultado de monitoramento prévio e cooperação interestadual de forças de segurança, o que constitui elemento objetivo robusto para caracterizar a
fundada suspeita
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recentíssimo, reafirmou a validade de buscas veiculares precedidas de monitoramento policial e denúncias, afastando a tese de nulidade quando há elementos concretos anteriores à abordagem, conforme se vê:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (...). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM MONITORAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
(...) 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade de abordagens policiais realizadas com base em denúncia anônima, desde que seguidas de diligências preliminares que confirmem a suspeita.
No presente caso, os policiais agiram com base em monitoramento prévio, o que legitimou a busca pessoal e veicular.
4. A alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita carece de elementos suficientes para demonstrar flagrante ilegalidade (...) 6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que tem reiteradamente afirmado a legalidade de abordagens policiais com base em fundadas suspeitas decorrentes de monitoramento prévio. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido." (
STJ
- AgRg no HC: 936444 SP 2024/0299513-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). (grifei)

Portanto, havendo justa causa anterior à abordagem, baseada em inteligência e monitoramento, não há nulidade a ser declarada.

No
mérito
, a defesa alega ausência de
periculum libertatis
e fundamentação genérica, sustentando que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema.

Sem razão a defesa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que a manteve, encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudos Periciais (provisório e definitivo), que confirmaram a apreensão de entorpecentes.

Quanto ao
periculum libertatis
, a custódia justifica-se pelos seguintes elementos concretos:

A) Gravidade Concreta e Quantidade de Droga (Garantia da Ordem Pública):
O paciente foi surpreendido transportando vultosa quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente
58,75 kg
(cinquenta e oito quilos e setenta e cinco gramas), divididos entre
50 tabletes de skank (supermaconha), 06 tabletes de pasta base de cocaína e 02 tabletes de cloridrato de cocaína
.

A jurisprudência pátria, e especificamente a deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a elevada quantidade e a variedade de drogas apreendidas são indicativos de periculosidade social e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva. Incide, na espécie, o
Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

B)
Modus Operandi
Sofisticado:
A droga não estava apenas no interior do veículo, mas oculta em
compartimentos preparados (mocós) na lataria/carroceria
, exigindo desmontagem para localização. Ademais, foram apreendidas
duas antenas Starlink
(uma delas em funcionamento), equipamentos de alto custo e tecnologia comumente utilizados por organizações criminosas para comunicação em áreas remotas e rotas de tráfico internacional/interestadual, o que denota profissionalismo e estrutura logística incompatível com traficância ocasional.

C) Risco de Fuga e Destruição de Provas (Aplicação da Lei Penal):
Conforme relatado pelos policiais militares
Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues
e
Victor Ramos de Castro
, no momento da abordagem, o paciente desembarcou do veículo e
tentou empreender fuga a pé
, só parando ao encontrar um obstáculo (cerca). Ato contínuo,
arremessou seu aparelho celular em uma área de mata fechada
, impedindo a apreensão do dispositivo.

Tal conduta demonstra, concretamente, a intenção de frustrar a aplicação da lei penal e destruir provas que poderiam revelar a extensão da rede criminosa (fornecedores e destinatários), reforçando a necessidade da segregação, nos termos do art. 312 do CPP e do
Enunciado Orientativo nº 26 do TJMT
.

A tese de que o paciente desconhecia a existência da droga (erro de tipo) ou de que atuava apenas como "mula" (transportador) demanda revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, o que é inviável na via
estreita
do
Habeas Corpus
.

A apreensão da droga em veículo conduzido pelo paciente, somada à tentativa de fuga e descarte do celular, constitui lastro indiciário suficiente para a prisão cautelar. A verificação do dolo deve ser reservada à instrução criminal sob o crivo do contraditório.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito (quase 60kg de drogas variadas e aparato tecnológico) e a tentativa de fuga tornam as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
insuficientes e inadequadas
para acautelar a ordem pública. Aplica-se o
Enunciado Orientativo nº 43 do TJMT
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Quanto à alegação de agressões ou ameaças, verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 218689218) atestou a
ausência de lesões corporais
. Ademais, o magistrado de piso, na audiência de custódia, agiu corretamente ao determinar a remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos alegados. A existência de tal denúncia, contudo, não infirma,
per se
, a legalidade do flagrante ou a necessidade da preventiva, quando presentes os requisitos legais e a materialidade delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOSÉ DE SOUZA ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026